Tribunal: TJSP
Processo: 1025715-47.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Prestação de serviços. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Autor que figura como destinatário final dos serviços prestados pela ré. Hipótese que se amolda às definições de consumidor e fornecedor trazidas nos arts. 2o e 3o do CDC. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços perante o consumidor (art. 14 do CDC). Incidência da legislação consumerista e possibilidade de

Ementa:
Prestação de serviços. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Autor que figura como destinatário final dos serviços prestados pela ré. Hipótese que se amolda às definições de consumidor e fornecedor trazidas nos arts. 2o e 3o do CDC. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços perante o consumidor (art. 14 do CDC). Incidência da legislação consumerista e possibilidade de inversão do ônus da prova que não implicam, ordinária e necessariamente, solução jurídica favorável ao consumidor, posto que o CDC não é um diploma de mão única.

Responsabilidade civil. Pleito formulado por consumidor em face de supermercado. Veículo furtado enquanto se encontrava no estacionamento da ré. Pretensão à condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais decorrentes do evento. Admissibilidade. Elementos constantes dos autos que revelam circunstâncias fáticas hábeis a confirmar a responsabilidade da demandada pela consumação do furto. Menção a vídeo em câmera de segurança não exibido pela ré. Responsabilidade civil objetiva. Aplicabilidade da Súmula 130 do STJ. Exegese do artigo 14 do CDC. Precedentes.

DANOS MATERIAIS. Tabela FIPE que oferece parâmetro imparcial e largamente conhecido para aferição do valor de mercado de veículos. Possibilidade de sua utilização. Valor indenizatório mantido.
DANOS MORAIS. Responsabilidade civil perante o consumidor que é objetiva. Hipótese de flagrante abuso de direito. Concreta afronta a núcleo essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando de mero dissabor ou incômodo. Desnecessidade de comprovação de efetiva ocorrência de prejuízo (damnum in re ipsa). Danos morais configurados. Indenização fixada na quantia de R$ 5.000,00. Valor que atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, além de consentâneo com os parâmetros jurisprudenciais. Recurso do autor parcialmente provido, desprovido o apelo da ré.